Tribunal: STF
Processo: EP 32
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal relativa a Ação Penal ajuizada em face do ex-Deputado Federal DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, condenado, por incursão nas penas do artigo 18 da Lei nº 7.170/83, por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, e nas penas do artigo 344 do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, com valor unitário fixado em 5 (cinco) salários-mínimos, considerado o patamar vigente à época do fato, que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento.
A defesa do sentenciado requereu a progressão ao regime aberto, ao entendimento de que, com a homologação da remição efetuada, o sentenciado atingiu o lapso temporal necessário ao deferimento da benesse (requisito objetivo) em 21/8/2025 (atestado de pela a cumprir no eDoc. 1109). Aduz, ainda, que o requisito subjetivo encontra-se, igualmente, demonstrado, na medida em que atestado o bom comportamento pela unidade prisional.
 Intimada, em 23/9/2025, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento do pedido (eDoc. 1.122).
É o relatório. DECIDO.

A pena deverá ser cumprida em regime progressivo, permitindo ao sentenciado, desde que presentes em sua integralidade os requisitos legais objetivos e subjetivos, o acesso aos regimes menos rigorosos.
Na presente hipótese, estão presentes todos os requisitos legais exigidos para a progressão do sentenciado ao regime aberto de cumprimento de sua pena privativa de liberdade.
O requisito objetivo,  consistente no cumprimento de 25% da pena privativa de liberdade imposta (art. 112, III, da LEP) – uma vez que o apenado era primário e o crime foi cometido com violência à pessoa ou grave ameaça –, foi cumprido, nos termos do relatório de situação carcerária e do atestado de pena (eDocs. 1.109-1.110).
Conforme consta do atestado de pena, a pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses em regime fechado ocorreu em 23/5/2023 e foi interrompida, em 20/12/2024, pela concessão do livramento condicional. Na sequência, em 24/12/2025, foi determinada o início do cumprimento do regime semiaberto.
Até o dia 16/9/2025, data da emissão do atestado de pena mais recente, DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA cumpriu 4 (quatro) anos, 1  (um) mês e 26 (vinte e seis dias).
Além disso, foi homologada, para fins de remição, a carga horária de estudos e trabalho apresentada pelo sentenciado, em um total de 389 (trezentos e oitenta e nove) dias, por meio de decisões proferidas em 2/4/2024 (140 dias); 16/12/2024 (98 dias); 29/4/2025 (38 dias) e 6/9/2025 (113 dias):




Desse modo, considerando a data base de 8/10/2024, o apenado alcançou o requisito objetivo para a progressão para o regime aberto:

A Defesa do sentenciado, como ressaltando anteriormente, comprovou nos autos o pagamento do valor de R$ 271.000,00 (duzentos e setenta e um mil reais) a título de multa.
Em relação ao requisito subjetivo, além da presença de bom comportamento carcerário, acolhendo manifestação da Procuradoria Geral da República, foi determinada a realização de exame criminológico junto ao sentenciado, conforme artigo 122, § 1º, da Lei de Execuções Penais e, posteriormente, foi determinada a complementação do exame criminológico realizado (eDoc. 287).
A complementação foi encaminhada aos autos por meio do Ofício  SEAP/CHEGAB n. 3757 (eDoc. 291/297), com a CONCLUSÃO FAVORÁVEL da Comissão Técnica de Classificação – CTC no sentido da  progressão de regime do sentenciado (eDoc. 297), conforme foi destacado:

“o sentenciado reconhece a própria responsabilidade acerca do delito, bem como a legitimidade da pena que lhe foi imputada, avaliando como inadequado seu comportamento à época dos fatos e afirmando o intento de não mais cometê-los.
(...)
reconhece que tenha adotado uma postura ofensiva e que não deveria insuflar terceiros através do próprio discurso, sendo uma figura pública” (eDoc. 293 – parecer psicológico)

Do laudo subscrito pela assistente social, ainda, constou que DANIEL SILVEIRA:

“reconhece que suas atitudes que resultaram em sua prisão foram atos impensados e que deveria ter tido mais filtro em suas ações, visto que ocupava cargo público”, sendo certo, ainda, reconhecer “que suas atitudes impensadas e inadequadas poderiam ter tido influência pública”, de modo que “se arrepende em ter produzido um vídeo sob forte emoção” e “que deveria ter tido atitudes mais comedidas enquanto agente público e cidadão” (eDoc. 295 – parecer social).

O exame criminológico apontou, ainda, a aptidão e capacidade ao exercício de atividade laborativa por parte do sentenciado. 
A Procuradoria-Geral da República se manifestou favoravelmente à progressão para o regime aberto,  nos seguintes termos:

“O reeducando solicita a progressão do regime semiaberto para o aberto, alegando preencher os requisitos objetivo e subjetivo para obter o benefício.
De acordo com o art. 112, III e § 1º, da LEP, a progressão de regime para o apenado primário que cometeu crime com grave ameaça, como no caso, depende do cumprimento de 25% da pena e de boa conduta carcerária.
Considerando que o requerente atingiu o lapso temporal exigido (conforme atestado de pena) e demonstra comportamento satisfatório (conforme ficha disciplinar), o Ministério Público Federal manifesta-se pelo deferimento do pedido”.

Diante do exposto, nos termos do artigo 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO A PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO  ao sentenciado DANIEL LÚCIO DA SILVIERA (CPF 057.009-237-00), que deverá observar as condições gerais e obrigatórias, bem como as seguintes condições específicas:

    1) Demonstração de exercício de atividade laborativa lícita;
    2) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, conforme artigo 146-B, VI, da Lei de Execução Penal, com zona de inclusão restrita à Comarca de seu endereço residencial e observância de recolhimento domiciliar (a) durante a semana no período noturno - das 19h00 as 6h00; (b) integralmente nos finais de semana e feriados. A SEAP deverá enviar à juízo relatórios semanais.
    3) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, sem autorização judicial, mantido o cancelamento dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, assim como a obrigação de entrega dos passaportes ao Juízo da Execução da Comarca de origem;
    4) Obrigação de comparecer semanalmente perante o Juízo da Execução da Comarca de origem, às segundas-feiras, ou dia útil subsequente, em caso de feriado, para informar e justificar suas atividades;
    5) Proibição de utilização de redes sociais.

 O sentenciado deverá ser advertido que, nos termos da Lei de Execuções Penais: 

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;
II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).
§ 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.
§ 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado

OFICIE-SE à Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro, a adoção das providencias cabíveis
Expeça-se o necessário.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 27 de setembro de 2025.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente